Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça ex vi dos artigos 98 e 99 §§ 2 e 3o do CPC e tendo em vista que não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1o de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator